Tribunal: TJMT
Processo: 1006842-93.2021.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Vistos, etc.
Peticiona a parte autora, em id. 104454953, postulando a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de assistência jurídica gratuita.
Sendo assim, não vislumbro quaisquer circunstâncias capazes de modificar o entendimento exarado na decisão atacada, de modo que a mantenho por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração.
Efetue a parte Recorrente o recolhimento do preparo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de o presente recurso ser julgado deserto.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator